Tribunal: STF
Processo: RE 1419280
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRA ACÓRDÃO EM MOVIDO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. PROJETO DE ALTA MAGNITUDE. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INSERÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO BAIXO SÃO FRANCISCO. EXECUÇÃO CONJUNTA PARA VIABILIZAR A COLETA ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS SEM PREJUÍZO DAS FINANÇAS PÚBLICAS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (e-doc. 6; grifos acrescidos).



    2. No presente recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de Sergipe afirma a ofensa aos arts. 1º, inc. III, 6º, 195 e 225 da Constituição da República, uma vez que, ao contrário do fundamentado no acórdão recorrido, é dado ao Poder Judiciário determinar a realização de políticas públicas para salvaguardar direitos fundamentais voltados à saúde, ao meio ambiente e à dignidade dos habitantes da região do Município recorrido. 



    3. A parte recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 8).



     



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, anoto que o recurso origina-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Muribeca/SE contra decisão que concedeu a antecipação da tutela em ação civil pública para que o recorrente apresente “Plano de Mitigação dos Impactos Ambientais e Projeto Técnico para Implantação de Aterro Sanitário” (e-doc. 3).



    5. Assim, considerando a precariedade do provimento antecipatório, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se na inviabilidade do recurso extraordinário, dado que a decisão debatida ainda pode ser alterada no curso do processo. Nesse sentido, o teor do enunciado nº 735 da Súmula do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) e dos precedentes correlatos:



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.06.2017. PODER DE POLÍCIA. LIMITAÇÃO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. LOJA DE CONVENIÊNCIA. POSTO DE COMBUSTÍVEL. POLUIÇÃO SONORA. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” 



    (ARE nº 944.564-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/09/2017, p. 04/10/2017; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Consumidor. 3. Impugnação de acórdão que confirmou medida liminar. Ato decisório que não se reveste de definitividade. Incidência do Súmula 735. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (...)



    Conforme já consignado na decisão impugnada, não cabe recurso extraordinário contra acórdão que concede ou indefere medidas liminares, nos termos do Enunciado 735 da Súmula desta Corte. Na espécie, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que decidiu pela manutenção de medida antecipatória dos efeitos da tutela, a qual não representa pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia.”



    (ARE nº 862.523-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2015, p. 16/03/2015; grifos acrescidos).



    6. Ainda que se pudesse superar o comentado óbice, entendo que o aresto vergastado baseou seu entendimento no sentido de que incabível a condenação a entes federados de pequeno porte de políticas públicas que impliquem dispêndios de alta magnitude, como é o caso dos autos. Ademais, considerou o Órgão de 2º grau que as providências necessárias a atender a população estão em seu curso, em consonância com o rateio regional de despesas no âmbito do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Baixo São Francisco. Cabe destacar trechos do julgado que assim esclarecem:



    “Contudo, entendo não ser cabível ao Poder Judiciário determinar a execução de projetos de alta magnitude, como a construção de aterro sanitário, sob pena de indevida interferência na política pública, sobretudo por se tratar de município pequeno. 



    Registre-se que a Lei nº 11.107 /05, prevê a formação de consórcios públicos para a execução de um projeto conjunto, de modo a viabilizar a coleta adequada dos resíduos sólidos sem prejuízo do comprometimento das finanças públicas municipais. 



    Analisando detidamente o feito, vejo que merece agasalho o inconformismo do agravante. 



    É sabido que a criação de um aterro sanitário é extremamente cara, sendo inviável para Municípios pequenos a sua criação individualmente, o que tem feito com que Municípios próximos se reúnam e criem aterros coletivos, como é o caso do Município de Muribeca, o qual está inserido no CONBASF (Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano). 



    Vê-se do último relatório de aludido Consórcio, datado de 11/06/2021 que, muito embora não tenha conseguido avançar nas ações planejadas, foi dado início à construção do transbordo de Capela, local que receberá os resíduos de Muribeca para encaminhamento ao aterro sanitário. 



    Fora anexado, ainda, ao presente recurso, o Contrato de Rateio nº 010/2021, firmado entre o Consórcio de Saneamento Básico do Baixo do São Francisco e o Município de Muribeca, cujo objeto é o repasse de recursos financeiros destinados ao custeio do Consórcio, bem como para arcar com o custo de desenvolvimento de projetos e aquisições de bens previstos no estatuto. 



    Entendo, portanto, que estão sendo tomadas providências, para regularização da contenda.”



    (e-doc. 6, p. 2-3; grifos acrescidos).



    7. Desse modo, considerando que as razões do recurso extraordinário atacam apenas a tese de que é cabível ao Poder Judiciário a determinação de realização de políticas públicas aos órgãos do Executivo dos entes políticos, incide o óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.).



    8. Não o bastante, é certo que o acórdão recorrido baseou-se na peculiaridade do caso concreto, atinente às possibilidades orçamentárias do Município de pequeno porte (como referido ao caso de Muribeca/SE), em cotejo com a magnitude da obra pretendida, cuja implantação estaria, nos dizeres do acórdão, projetada. Destarte, para divergir dessas conclusões, seria necessário reavaliar as condições do recorrido e as políticas, até então, arquitetadas, expediente que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator